Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735557-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LUCIA ALCANTARA FREIRE DE SOUZA AGRAVADO: SELMA AMANCIO FREIRE DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LÚCIA ALCÂNTARA FREIRE DE SOUZA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Morette Freire de Souza, acolheu a impugnação para considerar a viúva como herdeira do imóvel denominado CND 04, Lote 11, Apartamento 205, Taguatinga -DF, nos seguintes termos (ID 202509762 do processo originário): “Petição ID 198850139: Impugnação apresentada pela viúva SELMA contra o esboço de partilha de ID 185169426, sob o fundamento que foi afastado o direito da viúva sobre o imóvel pela decisão de ID 39131067, mas que teria direito ao imóvel em razão do art. 1.829, II, do CC. Pretende que lhe seja atribuído 33,33% sobre o único bem partilhado. Petição ID 202356297: Contraditório realizado pela inventariante no qual sustenta que a questão está preclusa em razão da manutenção da decisão em sede de agravo de instrumento, o qual teve negado seguimento, conforme ID 39131092, sendo vedada tal rediscussão a teor do art. 507 do CPC; sustenta que o imóvel adquirido antes do casamento é incomunicável, mesmo que o registro tenha ocorrido após o casamento; que a viúva é litigante de má-fé. Passo a decidir. Conforme acórdão proferido no agravo regimental, julgado em 24/10/2012, ID 39131092, foi negado provimento ao recurso, tendo em vista a deserção do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão de ID 39131067. Em referida decisão de ID 39131067, proferida em 29/07/2011, já na vigência do Código Civil de 2002, decidiu-se que o imóvel localizado na CND 04, lote 11, apartamento 205, Taguatinga/DF, matrícula 195.617, ID 162928472, seria incomunicável, de modo que a viúva não tem direito à meação. Com efeito, está preclusa e sem possibilidade de alteração a questão relativa à meação, conforme art. 507 do CPC. Contudo, a pretensão da viúva no ID 198850139 não é de obter a meação, mas ser qualificada como herdeira, em concorrência com os ascendentes, tanto que pretende 1/3 do quinhão sobre o imóvel. Neste ponto, em análise aos autos, verifico que a questão ainda não foi objeto de decisão, motivo pelo qual o faço neste momento. Conforme art. 1.829, II, do CPC, a sucessão legítima se dá em favor dos ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens do casamento. Significa dizer que a viúva deve figurar como herdeira na sucessão, cabendo-lhe o quinhão de 1/3 do imóvel, como expressamente estabelece o art. 1.837 do CC. Por conseguinte, acolho a impugnação da viúva para lhe considerar herdeira do imóvel localizado na CND 04, lote 11, apartamento 205, Taguatinga/DF, matrícula 195.617, ID 162928472, cabendo-lhe o quinhão de 1/3 deste. Sendo assim, rejeito a alegação de litigância de má-fé, já que não foi causado de forma dolosa qualquer prejuízo processual aos herdeiros. Preclusa a presente decisão, venha novo esboço de partilha, conforme ora determinado.”. Em suas razões recursais (ID 63289606), afirma que o juízo a quo determinou a partilha do único bem imóvel do falecido entre os herdeiros ascendentes e o cônjuge supérstite. Informa que o inventário já está tramitando há 20 anos. Menciona que houve decisão já preclusa que excluiu o imóvel da partilha, sendo que não consta no acervo dos bens a serem inventariados. Argumenta que a viúva apresentou uma segunda impugnação ao plano de partilha, requerendo a partilha do imóvel na proporção de 33,33%, na qualidade de herdeira. Entende que já houve preclusão. Verbera que foram apresentadas as últimas declarações e o esboço de partilha, tendo a agravada impugnado outros itens, sem questionar o seu direito de ser herdeira, pois concordou com a adjudicação de 100% do imóvel para os herdeiros ascendentes, operando-se a preclusão. Defende que, não tendo a agravada pleiteado o direito na primeira impugnação, operou-se a preclusão, sendo incabível o pedido postulado. Verbera que a agravada deve ser condenada por litigância de má-fé. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a preclusão e impossibilidade de partilha do imóvel em favor da agravada. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que foram apresentados o esboço de partilha e as últimas declarações, com a exclusão da partilha do imóvel em favor da agravada. Menciona que a agravada não impugnou o esboço, ao contrário, solicitou que o imóvel fosse adjudicado aos ascendentes. Defende que a segunda impugnação não é cabível, pois se operou a preclusão temporal e consumativa. Compulsando os autos de origem, verifico que se trata de inventário que tramita há bastante tempo. O juízo de origem determinou que fosse apresentado o esboço de partilha atualizado (ID 167801756, autos de origem). A inventariante, ora agravante, apresentou o esboço de partilha, indicando que o imóvel denominado Apartamento n.o 205, Lote 11, CND 04, Taguatinga seria partilhado somente entre os herdeiros ascendentes do falecido (ID 195256787, autos de origem). Observa-se que a agravada apresentou petição de ID 188397984, postulando retificação no esboço, contudo, sem impugnar a partilha do imóvel. Todavia, antes da decisão do juízo a quo, a agravada apresentou reclamação em face do esboço de partilha, informando que, embora não seja meeira no imóvel a ser partilhável, deve ser considerada herdeira, pois se trata de bem particular do falecido (ID 198850139). O juízo a quo deferiu o pedido da agravada, determinando que a viúva deve ser considerada herdeira na sucessão, cabendo-lhe o quinhão de 1/3 do imóvel. Feitos esses esclarecimentos, passo a apreciar a alegação de preclusão do direito da agravada (viúva) de pleitear a sua condição de herdeira para partilhar o imóvel deixado pelo falecido. Observa-se que a agravante não questiona a qualidade de herdeira da viúva, mas sua alegação se limita à ocorrência de preclusão. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não se verifica, no caso em comento, a preclusão acerca da matéria debatida. Importante mencionar que, anteriormente no processo, foi discutido o direito da viúva à meação do imóvel, que restou afastada pelas decisões prolatadas no processo. Todavia, o direito da viúva de ser considerada herdeira do falecido, tendo direito à partilha do bem particular, não havia sido decidido no processo de origem. O fato da agravada (viúva) inicialmente não ter impugnado o esboço de partilha, não impede que, antes da decisão judicial, observe o equívoco e apresente reclamação postulando a correção do erro. Pondera-se, ainda, que é dever do magistrado, antes de realizar a partilha, resolver os pedidos das partes acerca dos bens que devem constituir o quinhão de cada herdeiro, sendo que somente após resolver as reclamações, é que a partilha deve ser realizada, conforme prevê o art. 652, do CPC. Vejamos: “Art. 652. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 15 (quinze) dias, e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos”. Importante mencionar, ainda, que a partilha julgada por sentença, com a preterição de herdeiro, é anulável, conforme prevê o art. 658, II, do CPC. Vejamos: Art. 658. É rescindível a partilha julgada por sentença: I - nos casos mencionados no art. 657 ; II - se feita com preterição de formalidades legais; III - se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que não houve preclusão acerca do tema, uma vez que a matéria não havia sido objeto de discussão e decisão nos autos. Além disso, a partilha não foi homologada judicialmente, conforme prevê o art. 653 a 655 do CPC, e, portanto, os equívocos podem ser corrigidos, sob pena de gerar título judicial anulável. Nesse contexto, não restou demonstrada de plano, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a formação do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora